Tribunal: TJDFT
Processo: 0733066-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733066-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL AGRAVADO: BFB PADARIA E CONFEITARIA LTDA, BRUNO FERREIRA BRITO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática de Id. 62827716 que não conheceu do agravo de instrumento sob o fundamento da taxatividade do art. 1.015 do CPC, que citam o cabimento do agravo de instrumento. Em suas razões recursais, o agravante defende a possibilidade de cabimento do agravo de instrumento da decisão que indefere a realização de pesquisa nos sistemas de consulta, no caso, INFOJUD. Afirma o cabimento de agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas em processo de execução, ao passo que sustenta a desnecessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais para consulta ao sistema INFOJUD. Ao final, pede provimento do agravo interno para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento para fins de deferimento da consulta ao INFOJUD. É o relatório. DECIDO. A controvérsia judicial cinge-se na análise do cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que, em processo de execução, indeferiu consulta ao sistema INFOJUD. Na hipótese tem-se que em 18/10/2023, a COOPERATIVA AGRAVANTE ajuizou em face de BFB PADARIA E CONFEITARIA LTDA E BRUNO FERREIRA BRITO, ação de execução de título extrajudicial, visando o recebimento de quantia correspondente à R$ 71.287,77 (setenta e um mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), decorrentes do inadimplemento da cédula de crédito bancária. Reanalisando os autos, exerço o juízo de retratação para reconhecer a possibilidade de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu consulta ao sistema INFOJUD. Isso porque, o art. 1.015 do CPC traz um rol taxativo (mas com interpretação ampliativa) das hipóteses em que cabe agravo de instrumento. Embora o indeferimento de pedido de consulta ao INFOJUD não esteja expressamente previsto, os tribunais têm aceitado o recurso com base na decisão interlocutória que impede ou dificulta a execução (interpretação jurisprudencial ampliativa), bem como afeta o direito da parte de obter a satisfação do crédito, principalmente em fase de cumprimento de sentença ou execução. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido o agravo de instrumento em casos similares, entendendo que o indeferimento de meios de busca de bens (como INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD) afeta diretamente a utilidade da execução, o que justifica a possibilidade do recurso. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). Feitas tais considerações, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, em juízo de retratação, DOU PROVIMENTO ao agravo interno, para CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto sob o Id. 62700873. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator